Tribunal: TJBA
Processo: 8116445-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116445-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARQUIZAN VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE FORMA IMPOSITIVA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:
Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira, inconformada com a sentença proferida em sede de ação revisional cumulada com repetição de indébito, na qual se reconheceu a abusividade na imposição de contratação de seguro prestamista vinculada ao contrato bancário firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se a legalidade da inclusão de seguro prestamista em contrato bancário, especialmente quanto à sua eventual imposição como condição para a concessão do crédito, caracterizando prática de venda casada vedada pelo ordenamento consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 dos recursos repetitivos, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. A ausência de comprovação de contratação livre e autônoma, somada à vinculação do seguro ao grupo econômico do banco, evidencia prática abusiva, violadora dos arts. 39, I, e 51, IV, do CDC. A restituição em dobro, por sua vez, encontra fundamento no parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, STJ). Dada a celebração do contrato após a modulação de efeitos do julgado da Corte Especial (30/03/2021), aplica-se a tese fixada para reconhecer a repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos Relevantes Citados:
Arts. 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV, do CDC; art. 487, I, do CPC.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); EAREsp 676.608/RS; TJBA, APL 8079788-11.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8116445-44.2023.8.05.0001
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante
BANCO ITAU S/A
e como Apelado
MARQUIZAN VIEIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA